Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. MONTANTE FINAL REFORMADO.
1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
2. Existindo incorreções na sentença por ocasião da fixação da pena, imperiosa é sua adequação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.